Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PROVAS EXTEMPORÂNEAS. JUNTADA NÃO PERMITIDA. VÍCIO DE OMISSÃO. PARTES SUCUMBENTES. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO. VÍCIOS CORRIGIDOS.

1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade.

2. Proferida a sentença, é vedada a juntada extemporânea de provas documentais, salvo se relativas a fatos novos ou em razão de caso fortuito ou força maior devidamente justificados, conforme se depreende do art. 435 do CPC.

3. Com o provimento do recurso de apelação, houve a inversão do ônus de sucumbência, de maneira que é imperioso que se identifique expressamente quais são as partes sucumbentes, bem como se fixe o parâmetro dos honorários de sucumbência com base no novo valor da condenação.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.